Tribunal: TJPA
Processo: 0809738-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809738-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTER SILVA CHAVES

AGRAVADO: ODONTOPREV S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. EXTRAÇÃO E IMPLANTE DENTÁRIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A
controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu a tutela antecipada, por entender ausente a probabilidade do direito. O fundamento da decisão foi a falta de elementos nos autos que comprovassem a relação entre a necessidade do implante e o procedimento de canal realizado.

2.

N
o caso em análise, a documentação dos autos não permite, em cognição sumária, estabelecer uma relação direta entre a necessidade de extração e implante do dente e a suposta falha durante o procedimento de canal, afastando a probabilidade do direito vindicado pela agravante.

3.

O laudo apresentado não demonstra uma ligação clara entre o procedimento de canal e a necessidade posterior de extração e implante do dente. Além disso, transcorreu um ano entre a realização do canal e o surgimento da necessidade de remover o dente, tornando difícil determinar se a falha no canal, de fato, causou o problema que levou à necessidade de extração.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTER SILVA CHAVES, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de antecipada de urgência (proc. nº 0807397-60.2022.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida em face de ODONTOPREV S.A.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Examinando sumariamente os autos verifico não haver probabilidade no direito alegado. No caso em questão em que pese convincente a versão da autora, o juízo não tem elementos que imprimam uma certeza imediata de que a necessidade de implante dentário decorre de falha na prestação do servidor pelo profissional conveniado que realizou o canal.

Ao juízo falta a expertise para concluir sobre tal questionamento, então, neste momento processual, entendo mais adequado manter as coisas no estado em que se encontram, isso sem embargo da possibilidade de, em sobrevindo tais elementos, após estabelecido contraditório, a questão seja revisitada. Isto posto, por falta de elementos capazes de subsidiar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão da tutela pretendida, INDEFIRO a liminar.”

Em síntese, a recorrente alega que a probabilidade do seu direito reside na falha de prestação do serviço odontológico, que resultou na necessidade de extração e implante do dente nº 14. Sustenta que a responsabilidade da operadora do plano odontológico é objetiva. Argumenta existir risco de piora do seu quadro de saúde bucal, incluindo dores e prejuízo à funcionalidade da dentição, caso a negativa persista.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência para compelir a agravada a custear a extração do dente nº 14 e o respectivo implante.

Em decisão ID 11409465, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A presente controvérsia gira em torno da decisão que indeferiu a tutela antecipada, por entender ausente a probabilidade do direito. O fundamento da decisão foi a falta de elementos nos autos que comprovassem a relação entre a necessidade do implante e o procedimento de canal realizado.

A agravante recorre da decisão, alegando ter demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Segundo ela, o procedimento de canal foi realizado em uma clínica credenciada da agravada e, em decorrência de falha na prestação de serviço odontológico, começou a sentir dores e descobriu a necessidade de extração do dente nº 14 e realização do respectivo implante.

No entanto, o recurso não deve ser acolhido.

Em análise sumária da documentação dos autos, não é possível, neste momento processual, estabelecer uma ligação entre a necessidade de extração e implante do dente nº 14 e a suposta falha durante o procedimento de canal.
O laudo odontológico apresentado não demonstra essa correlação.
Ademais, o procedimento de canal foi realizado em maio de 2021, e a necessidade da extração do dente somente surgiu um ano depois. Essa situação exige cautela do magistrado na concessão da tutela antecipada, especialmente diante da ausência de maiores elementos de convicção acerca da conduta ilícita da operadora do plano.

Portanto, considero ausente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

O presente caso demanda dilação probatória para verificar se os danos suportados pela agravante realmente decorreram do alegado erro odontológico. É prematuro determinar que a recorrida seja responsabilizada pela extração do dente e seu respectivo implante, ainda que provisoriamente.

Por fim, ressalto que a própria recorrente, no feito de origem, ao falar sobre as provas que pretendia produzir, requereu a realização de perícia por um cirurgião dentista e informou que o dente nº 14 já foi extraído. Essa solicitação corrobora o entendimento de que novos elementos de convencimento são necessários para vislumbrar eventual falha na prestação de serviço odontológico. Assim, a decisão impugnada deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024